Tribunal: TCU
Processo: 019.136/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Dalza Guimaraes Cavalcanti contra decisão que conheceu dos embargos de declaração interpostos pela ora embargante, e, no mérito, acolheu parcialmente suas alegações, para prestar esclarecimentos ao órgão de origem.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo de aposentadoria em que se examina, nesta fase processual, embargos de declaração contra o Acórdão 2533/2024-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. alertar a embargante de que, configurado o intuito manifestamente protelatório, novos embargos opostos contra a presente deliberação não serão conhecidos e a sua oposição não suspenderá a consumação do trânsito em julgado da deliberação original, e poderão ser recebidos como mera petição, sem efeito suspensivo, nos termos do art. 287, § 6o, do Regimento Interno do TCU; e 9.3. dar ciência desta deliberação à embargante.